Tribunal: TJDFT
Processo: 0040549-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040549-58.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CHAGAS COSTA, LÍGIA SOARES COSTA RECORRIDO: MARTHA BARROS DELGADO SILVA, MAYNARD DELGADO SILVA STEMLER, MICHELLE DELGADO SILVA, MATHEUS DELGADO SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO CHAGAS COSTA e OUTRA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC/2015. Sustenta, em síntese, a desnecessidade do recolhimento do preparo recursal, uma vez que litigam sob o pálio da justiça gratuita. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NATUREZA JURÍDICA DE IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC/2015. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO SE ESTENDE AO ADVOGADO DA PARTE CONTEMPLADA. DIREITO PESSOAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O despacho que determina a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento do preparo nos moldes do art. 1.007, § 4o, Código de Processo Civil/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, a teor do que dispõe o art.1.001 do NCPC, in verbis: "Dos despachos não cabe recurso". [...] (AgInt no AREsp 1330266/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. No entanto, torno sem efeito a certidão de ID no 14100866, em razão do deferimento da gratuidade de justiça pelo acórdão de ID no 11497141. Intimem-se os recorridos para oferecimento de contrarrazões ao recurso especial interposto, na forma do artigo 1.030 do Código de Processo Civil de 2015. Após, voltem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007